Tribunal: STF
Processo: MS 37973
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. APROVAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO DO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Arnaldo Correia de Medeiros, em 12.6.2021, contra o “Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI DA PANDEMIA), considerando a aprovação pela Comissão do Requerimento nº 764/2021 que autorizou, de maneira absolutamente ilegal e arbitrária, a quebra de sigilo telefônico e telemático do impetrante” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A Advocacia-Geral da União, subscritora da petição inicial, afirmou-se competente para a representação do impetrante por serem questionados “atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais (…) uma vez que ocupa o cargo de Secretário de Vigilância em Saúde” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Anotou que, “iniciados os trabalhos em 04 de maio do corrente ano, a Comissão tem tomado depoimentos de diversas autoridades (…) entretanto, o impetrante sequer foi convidado a prestar esclarecimentos como testemunha na referida comissão parlamentar de inquérito” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Asseverou que, “a despeito da referida ausência como testemunha, de forma completamente inesperada no dia de ontem (10 de junho de 2021), a imprensa noticiou que teria sido deliberada a quebra dos sigilos telefônico e telemático do impetrante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmou cabível a presente ação para cujo conhecimento e julgamento seria competente este Supremo Tribunal para exercer “o controle jurisdicional das CPIs, de modo a se preservar a integridade jurídica dos direitos fundamentais” (fl. 7, e-doc. 1).



    Observou que a quebra dos sigilos telefônico e telemático do impetrante teria decorrido da aprovação do Requerimento n. 764/2021, baseada no “simples fato de ocupar o cargo de Secretário de Vigilância em Saúde”. Transcreve os termos daquele requerimento (fl. 8, e-doc. 1), observando serem suficientes para comprovar suposta “amplitude no afastamento de sigilos que vai além do mero registro de dados, invadindo a esfera de sigilos dos dados (conteúdo) do impetrante” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Defendeu que a medida afrontaria o direito líquido e certo do impetrante ao sigilo das comunicações telefônicas resguardado pelo inc. XII do art. 5º da Constituição e das disposições do art. 11 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e do 2º da Lei n. 9.296/1996. Assevera inexistir, na espécie, “indícios razoáveis de autoria e participação em infração penal punida com pena de reclusão e, ainda, se a prova não puder ser obtida por outros meios disponíveis no ordenamento jurídico” (fl. 13, e-doc. 1).



    Sustentou que “esse Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Mandado de Segurança n.º 23.452, delimitou a possibilidade da quebra de sigilo, pelas Comissões Parlamentares de Inquérito, às pessoas investigadas pela comissão”, condição não indicada quanto ao impetrante (fl. 14, e-doc. 1). 



    Transcreveu trechos das notas taquigráficas referentes à aprovação do Requerimento n. 764/2021. Aponta pretensa ilegalidade na “aprovação em bloco de todos os requerimentos de transferência de sigilo telefônico e de dados telemáticos”, o que “chegou a ser alertado pelo SENADOR MARCOS ROGÉRIO em questão de ordem levantada” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Ponderou ”tratar-se de votação com motivação per relationem, o que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, passa a incorporar todos os fundamentos que lhe serviram de remissão”, razão pela qual “todos os vícios e inconsistências existentes no Requerimento n° 764/2021 contaminam a decisão proferida pela CPI da Pandemia, devendo-se reconhecer a sua nulidade” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Salientou que “a justificativa apresentada para a adoção da medida extremada não possui fundamentação idônea e suficiente a amparar a decisão colegiada, pois inexiste a indicação de fato ou ato concreto e específico realizado pelo impetrante, capaz de motivar adequadamente a devassa de seus dados” (fl. 20, e-doc. 1), o que afrontaria o inc. IX do art. 93 da Constituição. 



    Ressaltou não haver “a mínima correlação da abrangência dos requerimentos de quebra de sigilo com os fatos objeto de investigação. Ora, não se concebe possa relacionar o acesso a eventuais fotos e vídeos armazenados, o acesso a redes sociais e eventuais grupos e páginas curtidas, o acesso a grupos de WhatsApp, o acesso a lista de contatos, o acesso a eventuais pesquisas na plataforma Google, a localização por GPS, os acessos em rede de WI-FI, com os fatos objeto da investigação realizada pela CPI, pela simples razão de o impetrante ocupar o cargo de Secretário de Vigilância Sanitária” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Defendeu que os requisitos legais e processuais para a adoção da constrição excepcional, exigem, além de fundamentação (incs. I e III do §2º do Código de Processo Penal), “se identificar o dolo do agente na externalização da conduta (comissiva ou omissiva)”. Enfatiza que, “ainda que fosse possível a subsunção abstrata de algum tipo penal, exigir-se-ia imperativamente que a conduta tivesse um fim específico que pudesse ser subsumível primo oculi, e não de forma genérica e pressuposta, conforme as razões constantes no requerimento” (fl. 26, e-doc. 1).



    Anotou que “a decisão tomada pela CPI não se reveste de qualquer proporcionalidade para a adoção de uma medida tão extrema como a quebra de sigilo. Com efeito, além da (1) motivação idônea, para que ocorra a quebra do sigilo, devem igualmente estar presentes os requisitos de (2) pertinência temática da diligência de quebra de sigilo com o objeto a ser investigado, (3) a necessidade imperiosa da medida, e (4) o resultado a ser apurado não possa ser passível de confirmação por nenhum outro meio ou fonte lícita de prova” (fl. 27, e-doc. 1). 



    Concluiu que, “considerando a generalidade e inespecificidade da medida, a inidoneidade da motivação da quebra do sigilo é patente, além de não haver (a) qualquer menção à pertinência temática da diligência de quebra de sigilo com o objeto a ser investigado, (b) a necessidade imperiosa da medida, e (c) o resultado a ser apurado não pudesse ser passível de confirmação por nenhum outro meio ou fonte lícita de prova” ( 29, e-doc. 1).



    Ressaltou que “seria tranquilamente crível concluir que a possibilidade de quebra de sigilo a ser decretada por uma CPI seria única e exclusivamente aquela atinente ao registro de dados ou registros, porquanto nestas não haveria a reserva de jurisdição. Contudo, a maior parte dos pedidos constantes no requerimento n° 764/2021 se referem a comunicações de natureza telemática, o que, por via de consequência, exigem decisão judicial para a respectiva transferência de sigilo” (fl. 31, e-doc. 1). 



    Requereu “medida liminar inaudita altera parte para o fim de que seja suspensa a eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 10.06.2021, no que tange à aprovação do Requerimento nº 764/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos em seu desfavor” (fl. 37, e-doc. 1).



    Pediu, no mérito, “seja confirmada a medida liminar, declarando-se a nulidade da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 10.06.2021, no que tange à aprovação do Requerimento nº 764/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos em seu desfavor” (fl. 37, e-doc. 1).



    3. Em 12.6.2021, requisitei informações à autoridade impetrada (e-doc. 9). 



    4. O Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado prestou informações nos termos seguintes:



    “CPI da Pandemia. Transferência de sigilos telefônico e telemático. Possibilidade. Poderes de investigação próprios de autoridade judicial. Fundamentação suficiente. Delimitação da pessoa investigada e do objeto da investigação. Necessidade e adequação da medida. Fortes evidências de relação do impetrante com os fatos investigados pela CPI. Pelo indeferimento da medida liminar e denegação da segurança” (fl. 1, e-doc. 12). 



    5. Em 15.6.2021, indeferi a liminar, “realçando a confidencialidade dos documentos provenientes da quebra dos sigilos telefônico e telemáticos, cujo acesso há de restringir-se ao impetrante, seus advogados e aos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito”. (e-doc. 14) 



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em 13.10.2021 pela denegação da segurança:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. QUEBRA DOS SIGILOS TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CAUSA PROVÁVEL DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. É exigida das comissões parlamentares de inquérito, para fins de decretação de medidas cautelares que adentram na esfera de intimidade dos investigados, a observância dos requisitos estabelecidos em lei, sem que se exija dos Parlamentares o mesmo rigor argumentativo próprio da atuação dos magistrados, uma vez que a motivação dos atos, no atendimento aos requisitos legais, insere-se no ambiente próprio da atividade parlamentar. 2. Inexiste ilegalidade em ato de comissão parlamentar de inquérito que aprova requerimento de quebra de sigilos quando houver a indicação de elementos indiciários suficientes à caracterização de causa provável do envolvimento da pessoa com os fatos sob apuração. 3. Faculta-se às comissões parlamentares de inquérito o afastamento de sigilo fiscal, bancário e de dados, não sujeitos à reserva de jurisdição. Precedentes. ' Parecer pela denegação da segurança”. (e-doc. 20)



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal a instauração de inquérito parlamentar há de atender, necessariamente, três exigências definidas, de modo taxativo e expresso, no § 3º do art. 58 da Constituição da República. : a) subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa, b) indicação de fato determinado a ser objeto da apuração legislativa; c) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito (nesse sentido também o mandado de segurança n. 26.441, Relator Ministro Celso de Mello, Plenário DJe 17.12.2009).



    É incontroversa, na espécie, a regularidade formal da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada conforme os Requerimentos SF/21139.59425-24 e SF/21259.95668-45, em cumprimento a medida liminar ratificada Plenário deste Supremo Tribunal no Mandado de Segurança nº 37.760, Relator o Ministro Roberto Barroso, para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados” (MS n. 37.760 MC, Relator Ministro Roberto Barroso, Pleno, Dje 15.4.2021).



    9. Na presente ação, limitou-se o impetrante a apontar pretensas ilegalidades na aprovação do Requerimento nº 764/2021, pelo qual se autorizou a quebra de seus sigilos telefônico e telemático.



    10. O § 3º do art. 58 da Constituição da República assegura às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas do Congresso Nacional, para a apuração de fato determinado e por prazo certo:



    “ Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.



    (…)



    § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.



    No mesmo sentido o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal dispõe:



    “Art. 148. No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias” (grifei).



    Assim, por expressa autorização constitucional, a Comissão Parlamentar de Inquérito, legalmente formalizada, dispõe de poderes para determinar, entre outras medidas, a quebra de sigilo telefônico e telemático, conferidas às autoridades judiciais, observadas as balizas legais a que se sujeitam as autoridades judiciárias.



    11. Como destacado na decisão de indeferimento da medida liminar, a alegação de ilegalidade da votação em bloco dos requerimentos pois, além de se tratar de mecanismo interno concernente à organização dos trabalhos, foram declinadas, individualmente, as justificativas para cada qual das medidas em relação aos investigados, limitando-se o exame da matéria à análise desses fundamentos em cotejo com as determinações constitucionais sobre a matéria.



    Tem-se nas informações prestadas pelo Senado que



    “a pretensão do impetrante viola o princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2º da Constituição de 1988 (“São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”), na medida em que se imiscui em questões internas. ... o Congresso Nacional possui autonomia para dispor sobre o exercício de suas competências no âmbito interno, autonomia essa que não é passível de controle, seja por outro poder, seja por qualquer outro órgão público.



    50. Em suma, deve-se frisar que o requerimento sob exame foi adequadamente aprovado pela Comissão, em observância de todos os parâmetros constitucionais, legais e regimentais. Em outros termos, a avaliação sobre a suficiência da fundamentação e a necessidade da medida foi devidamente enfrentada pelo Plenário da Comissão ...” (fl. 15, e-doc. 12 – grifos nossos). 



    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, a análise judicial de atos legislativos, em mandado de segurança, “impõe a necessidade de respeito à separação dos Poderes e à salvaguarda das prerrogativas referentes à organização dos trabalhos próprios do Legislativo, o que se encontra traduzido na vedação ao exame judicial de matéria interna corporis” (MS n. 37072 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 23.9.2020).



    No julgamento do Mandado de Segurança n. 23.452, o Plenário deste Supremo Tribunal realçou, nos termos do voto condutor do Ministro Celso de Mello, a inexistência de direitos ou garantias de caráter absoluto. Não há interesses particulares oponíveis a razões de relevante interesse público. A adoção de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, “desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição”, podem ser justificadas pelo interesse público demonstrado e são legítimas no sistema democrático. Naquele julgamento concluiu, em seu voto, o Ministro Celso de Mello:



    “O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) – ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política – não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. 



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência de concreta causa provável de legitime a medida excepcional (ruptura da esfera da intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle judicial dos atos em referência.



    (…)



    Tratando-se de motivação per relationem, impõe-se à Comissão Parlamentar de Inquérito – quando esta faz remissão a elementos de fundamentação existentes aliundes ou constantes de outra peça – demonstrar a efetiva existência do documento consubstanciador da exposição das razões de fato e de direito que justificariam o ato decisório praticado, em ordem a propiciar, não apenas o conhecimento do que se contém no relato expositivo, mas, sobretudo, para viabilizar o controle jurisdicional da decisão adotada pela CPI. É que tais fundamentos – considerada a remissão a eles feita – passam a incorporar-se ao próprio ato decisório ou deliberativo que a eles se reportou” (MS 23.452, Relator Ministro Celso de Mello, Pleno, Dje 12.5.2020 – grifos nossos) ”



    Os direitos e garantias fundamentais, a todos assegurados e que têm de ser respeitados nos termos constitucionalmente estabelecidos, não são biombos impeditivos da atuação legítima e necessária do poder estatal, no desempenho de suas atividades legítimas, necessárias e exercidas nos limites juridicamente definidos. Seria incontrolável juridicamente atividades ilícitas se se retirassem, dos órgãos estatais de controle, apuração e investigação, os meios necessários à sua atuação eficiente. O Estado de Direito existe para garantir a atuação legítima, proba e eficaz em benefício da sociedade e para assegurar que o sistema jurídico não se esvazie em detrimento dos cidadãos e em acomodação ilegítima dos malefícios provocados contra a sociedade e que precisam ser apurados e depurados, tudo e sempre nos termos da legislação vigente.



    12. Ademais, deve ser anotado que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida” (MS 24749/DF, relator Ministro Marco Aurélio).



    Na espécie, mostram-se presentes os elementos legalmente autorizadores da medida adotada, não havendo determinação legal a impor prévia oitiva do investigado para que pudesse ela ser adotada legitimamente, observadas as disposições da Lei n. 1.579/52, que rege a matéria. 



    A Comissão Parlamentar de Inquérito justificou a quebra do sigilo telefônico e telemático, por prazo determinado e dentro do período pandêmico, “de junho de 2020 até o presente” considerada a data de assunção do cargo de Secretário de Vigilância em Saúde (SVS), pelo impetrante, em 5.6.2020.



    Evidenciou-se ser o impetrante o responsável pela “coordenação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio dos programas de prevenção e controle de doenças de relevância em saúde pública, incluído o Programa Nacional de Imunizações” (e-doc. 5).



    13. Anote-se que, na justificativa para a adoção da medida constritiva, foram considerados pronunciamentos do impetrante à imprensa, ao declarar “que pacientes com sintomas de Covid-19 procurassem imediatamente uma unidade de saúde para receber o chamado ‘tratamento precoce’”, o que se vincula, diretamente, aos objetivos da CPI e ao objeto investigado (fl. 5, e-doc. 5).



    Ademais, a determinação baseou-se em “indícios de que o filho do Sr. Arnaldo, o estudante Daniel Freire de Medeiros, tenha sido vacinado no município de João Pessoa de forma indevida, pois não pertencia aos grupos prioritários que estavam sendo vacinados à época” (fl. 5, e-doc. 5). 



    Mais ainda, entre os fundamentos adotados, a Comissão Parlamentar de Inquérito assentou que as ações do impetrante “estão sendo apuradas pelo Tribunal de Contas da União frente à possível relação entre o servidor e a postura do Ministério da Saúde de se eximir de responsabilidades na condução do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus”, considerado o “potencial impacto na aquisição de vacinas contra a Covid-19, o que precisa ser comprovado através do presente requerimento”. 



    Como observado nas informações prestadas (e-doc. 12), “todos os programas de prevenção e controle de doenças e de outros agravos à saúde pública, incluído o Programa Nacional de Imunizações eram de responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde, tornasse de todo elementar, natural e – até mesmo – necessário apurar a atuação do responsável pelo órgão ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS, no sentido de se verificar se sua atuação, como homem público, se deu de maneira proativa e diligente ou se foi omissa e negligente quanto à missão de acompanhar a disseminação do coronavírus no país e adotar as ações de prevenção e combate pertinentes” (fl. 8, e-doc. 17). 



    Esta a íntegra da justificação para a aprovação do Requerimento nº 764/2021:



    “JUSTIFICAÇÃO



    O Sr. Arnaldo Correia de Medeiros ocupa o cargo de Secretário de Vigilância em Saúde – SVS, desde 05 de junho de 2020, razão pela qual figura como marco inicial da transferência de sigilo. A Secretaria comandada pelo Sr. Arnaldo é responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio dos programas de prevenção e controle de doenças de relevância em saúde pública, incluído o Programa Nacional de Imunizações. Destaquem-se, ainda, as seguintes competências da SVS, de acordo com o Decreto nº 9795/2019:



    (...)



    II - elaborar e divulgar informações e análise de situação da saúde que permitam estabelecer prioridades, monitorar o quadro sanitário do País e avaliar o impacto das ações de prevenção e controle de doenças e agravos, além de subsidiar a formulação de políticas do Ministério da Saúde;



    III - coordenar a execução das atividades relativas à disseminação do uso da metodologia epidemiológica em todos os níveis do SUS, para subsidiar a formulação, a implementação e a avaliação das ações de prevenção e controle de doenças e de outros agravos à saúde;



    IV - coordenar a execução das atividades relativas à prevenção e ao controle de doenças e outros agravos à saúde;



    V - coordenar e supervisionar a execução das atividades técnicas desenvolvidas pelo Instituto Evandro Chagas, o qual coordena, técnica e administrativamente, o Centro Nacional de Primatas;



    VI - promover a elaboração e o acompanhamento das ações de vigilância em saúde;



    VII - participar da elaboração, da implantação e da implementação de normas, instrumentos e métodos que fortaleçam a capacidade de gestão do SUS, nos três níveis de governo, na área de vigilância em saúde;



    VIII - fomentar e implementar o desenvolvimento de estudos e pesquisas que contribuam para o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde;



    IX - promover o intercâmbio técnico-científico, com organismos governamentais e não governamentais, de âmbito nacional e internacional, na área de vigilância em saúde;



    X - propor políticas, normas e ações de educação, comunicação e mobilização social referentes à área de vigilância em saúde;



    XI - prestar assessoria técnica e estabelecer cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com vistas à potencialização da capacidade gerencial e ao fomento de novas práticas de vigilância em saúde;



    XII - formular e propor a Política de Vigilância Sanitária, em articulação com a Anvisa, além de regular e acompanhar o seu contrato de gestão; e



    XIII - definir diretrizes para as ações estruturantes e emergenciais da Força Nacional do SUS no que se refere à vigilância em saúde. (grifo nosso)



    O Sr. Arnaldo Correia declarou em entrevista que pacientes com sintomas de Covid-19 procurassem imediatamente uma unidade de saúde para receber o chamado “tratamento precoce”. Responsável pelas principais políticas de vigilância em Saúde, o Secretário corroborou a política do Ministério e do Presidente da República em estimular o uso da hidroxicloroquina e cloroquina como se fossem tratamentos adequados ao combate da Covid-19.



    Além disso, considerando que o Plano Nacional de Imunização está no âmbito das atribuições do Secretário, há indícios de que o filho do Sr. Arnaldo, o estudante Daniel Freire de Medeiros, tenha sido vacinado no município de João Pessoa de forma indevida, pois não pertencia aos grupos prioritários que estavam sendo vacinados à época.



    A conduta de “furar fila da vacina”, além de moralmente reprovável, pode configurar crimes tipificados no Código Penal e a interferência de agente público em favor de familiares para praticar tal ilícito enquadra-se nas condutas expostas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).



    Além das condutas individuais do Sr. Arnaldo, verifica-se que suas ações tiveram potencial impacto na aquisição de vacinas contra a Covid-19, o que precisa ser comprovado através do presente requerimento. Se demonstrada sua omissão ou atuação no sentido de dificultar a compra de vacinas, estar-se-ia diante de um crime gravíssimo com o resultado de quase meio milhão de mortos nesta pandemia.



    Importante ressaltar que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, coordenado pelo Ministério da Saúde, e na alçada das competências do Secretário de Vigilância em Saúde, teve diversos atrasos para o seu lançamento, colocando em questão a real postura do Governo Federal diante da possibilidade de aquisição das vacinas, ainda em 2020. Atualmente, a vacinação no país avança com lentidão perceptível, sobretudo revelando a descoordenação nacional frente aos entes estatais e municipais. 



    Nota-se que as campanhas a favor da vacina também foram retardatárias em nível nacional, podendo indicar omissão do Secretário e responsabilidade diante do total descontrole da pandemia no país.



    As ações e omissões do Sr. Arnaldo Medeiros também estão sendo apuradas pelo Tribunal de Contas da União frente à possível relação entre o servidor e a postura do Ministério da Saúde de se eximir de responsabilidades na condução do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.



    Em face das evidências aqui expostas, bem como dos fatos noticiados pela mídia desde o início desta trágica pandemia, verifica-se que o Sr. Arnaldo Correia de Medeiros possuía papel primordial no combate à pandemia, sobretudo enquanto responsável pelo Plano Nacional de Imunização. O acesso aos dados aqui solicitados é primordial para que a CPI possa investigar a real atuação comissiva ou omissiva dos principais responsáveis no Governo Federal na condução das políticas de saúde durante a pandemia” (fls. 4-6, e-doc. 5). 



    14. A motivação do ato apontado como coator mostra-se válida e suficiente. Diferente do indicado na peça inicial da ação, não se revela genérica, inespecífica nem carente de pertinência temática com o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, no qual incluída, com inegável relevo, a política (ou a falta dela) de gestão eficiente, responsável e comprometida com a necessária imunização da população brasileira em face da pandemia da Covid-19.



    Como realçado nas informações prestadas pela Comissão 



    “É inegável que um dos pontos de especial interesse da CPI – e da própria população em geral – são relacionadas aos imunizantes, com lugar de destaque às vacinas.



    24. Isto fica bem claro da parte dedicada às vacinas na justificação do Requerimento de instalação da CPI:



    Enquanto cientistas do Brasil e do mundo se dedicaram na busca por vacinas que nos ajudassem a superar a Covid-19 e a, finalmente, retomar a vida econômica e social, mas uma vez o Governo Federal optou por ser um obstáculo. Primeiro procuraram desacreditar e retardar, por pura disputa ideológica e política, a vacina CoronaVac simplesmente porque ela foi desenvolvida por uma empresa chinesa em parceria com o Instituto Butantan.



    Depois, quando dezenas de países já tinham adquirido vacinas e preparado Planos de Vacinação, o Ministério da Saúde não havia nem assegurado um estoque adequado de agulhas e seringas, muito menos de vacinas. Foi preciso mais uma vez a intervenção do STF para obrigar o Governo a elaborar um Plano Nacional e impedir que preconceitos ideológicos ou disputas políticas se sobrepusessem ao dever de salvar vidas” (fl. 7, e-doc. 12). 



    As justificativas para a adoção da medida questionada na presente ação valem-se de indícios, sendo individualizadas as condutas a serem apuradas, com respaldo até mesmo em diligência prévia do Tribunal de Contas da União. Comprova-se relevo das atribuições públicas do impetrante, que evidenciariam “’papel primordial no combate à pandemia, sobretudo enquanto responsável pelo Plano Nacional de Imunização” (fl. 6, e-doc. 5). 



    15. Não se tendo comprovado, nesta ação mandamental, a ocorrência de ato coator ou abusivo